Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA.PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. POSSIBILIDADE.
1. Após aviso prévio, é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplemento do usuário ante o interesse da coletividade e nos termos do art. 6o, § 3o, II da Lei no 8.987/1995. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.